Tribunal: TJDFT
Processo: 0703698-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0703698-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM DA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CHEFE DA UNIDADE REGIONAL DE GESTÃO DAS PESSOAS - UNIGEP DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GAMA DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Processo originário sentenciado. Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator